Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-62.2021.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012588-62.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI - CPF: 957.955.379-34 (EMBARGADO), ALLAN MARCEL PAISANI - CPF: 009.242.439-29 (ADVOGADO), COOPERVERDE - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE - CNPJ: 14.677.089/0001-30 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), KETLYN DYANE SILVA - CPF: 082.985.469-03 (ADVOGADO), ROBERTO RIBAS TAVARNARO - CPF: 028.781.839-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto condutor do acórdão embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, fundamentou detalhadamente sobre a necessidade de cassação da sentença, eis que o Julgador singular ignorou seu próprio comando posterior que converteu a modalidade de execução e determinou nova reabertura de prazo para embargos pelo executado, inaugurando, assim, novo procedimento, sendo tempestivo os embargos apresentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERVERDE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 145828172) em que foi provido o Apelo interposto
por
ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, uma vez que “
desde a assinatura da procuração em 16/03/2021, a Embargada sabia (tinha inequívoco conhecimento) da existência da ação de execução por quantia certa movida em seu desfavor, o que deu início ao prazo para oposição dos embargos à execução
”.

Ressalta que
são intempestivos os Embargos à Execução apresentados
,
tendo em vista que foram opostos somente em 29/06/2021, ou seja, após o
transcurso do prazo superior a 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERVERDE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 145828172) que deu provimento ao Apelo interposto
por
ROSELENE APARECIDA PERUZZI DE GIULI.

A Embargada Roselene interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face da
COOPERVERDE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL VALE DO VERDE
diante da intempestividade.

Em suas razões recursais, a Apelante, ora Embargada, argumentou que após a conversão da Execução em Execução por Quantia Certa não foi citada, de modo que os Embargos são tempestivos.

Ressaltou que, ao contrário do entendimento do Juiz de primeiro grau, convertida a Execução, necessária nova citação da Executada, seja pessoal, seja por meio dos procuradores, nos termos dos arts. 829 e 914, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que fosse reconhecida a tempestividade dos Embargos à Execução e, por consequência, determinado o prosseguimento do feito no juízo de primeiro grau.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso de Apelação foi provido, cassada a sentença, e por consequência, determinada a baixa dos autos para o regular prosseguimento, ante a tempestividade dos Embargos à Execução.

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso,
uma vez que “
desde a assinatura da procuração em 16/03/2021, a Embargada sabia (tinha inequívoco conhecimento) da existência da ação de execução por quantia certa movida em seu desfavor, o que deu início ao prazo para oposição dos embargos à execução
”.

Ressalta que são intempestivos os Embargos à Execução presentados, tendo em vista a oposição em 29/06/2021, ou seja, após o transcurso do prazo superior a 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera porque, ao julgar o Apelo, está consignado no voto condutor que,
tendo havido a conversão da Execução para Entrega de Coisa em Execução por Quantia Certa, exige-se, além da apuração do
quantum
por estimativa do credor ou arbitramento, nos termos do artigo 809, § 1.º do Código de Processo Civil, a citação do Executado para o pagamento da dívida, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Ficou consignado, ainda, que o ato citatório tem a finalidade de, além de dar ciência à parte demandada a respeito da existência da ação, informar-lhe sobre o prazo de que dispõe para, no caso da Execução, efetuar o pagamento.

Assim, considerando que a conversão do feito alterou o procedimento e deu início à Execução por Quantia Certa, necessária a citação dos Executados, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, convertendo-se o rito executivo, o ato citatório da primeira execução não pode ser aproveitado para o novo feito executivo, devendo ser renovado e concedido ao devedor o prazo de 03 (três) dias para pagamento do débito (art. 829 do CPC) ou, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos (art.915 do CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS LOCAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO EFETUADA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMÁTICA ANTERIOR À LEI N. 11.382/2006. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO, SENDO-LHE FACULTADA, APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, OS QUAIS PODEM DISCUTIR INCLUSIVE A ORIGEM DA DÍVIDA (ART. 745 DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O preparo recursal compreende o recolhimento de todas as verbas previstas em norma legal, indispensáveis ao processamento do recurso (custas, taxas, porte de remessa e retorno etc.). Nesse contexto, admite-se a "complementação do preparo", mesmo em período anterior à edição da Lei n. 9.756/1998 que acrescentou o § 2º ao art. 511 do CPC , quando recolhida, ainda que parcialmente, alguma das verbas que compõem o preparo e não recolhidas integralmente as demais. 2. No caso concreto, recolhido integralmente o "porte de remessa e retorno" e ausente o pagamento das "custas judiciais" devidas na origem para o processamento do recurso especial, tem-se como correto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul posterior recolhimento das referidas custas a título de complementação de preparo, na forma do art. 511, § 2º, do CPC, o qual se aplica, também, aos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e do STF. 3. Anteriormente à Lei n. 11.382/2006, que alterou o art. 736 e revogou o art. 737, II, do CPC, os embargos à execução de entrega de coisa certa ou incerta eram cabíveis apenas depois de efetuado o depósito da coisa pelo executado. 4. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez frustrada a entrega ou o depósito do bem, podia o exequente requerer sua conversão em execução por quantia certa, caracterizando o que a doutrina denomina de "execução de obrigação substitutiva", na forma do art. 627, caput, do CPC. 5. Após garantido o juízo na execução por quantia certa (execução de obrigação substitutiva), permite-se o oferecimento de embargos de devedor, nos quais é possível discutir qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir como defesa, inclusive a origem do débito do qual decorreu a frustrada execução para a entrega de coisa. Inteligência do art. 745 do CPC, na redação anterior à Lei n. 11.382/2006. 6. O Tribunal a quo, ao limitar a amplitude dos embargos apenas ao excesso de execução, cerceou o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Preliminar de deserção afastada e recurso especial provido. (STJ, REsp nº 8.444.40/MS, Corte Especial, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 06/05/2015).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. (TJMS - AI: 14007649320208120000 MS 1400764-93.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. sentença de rejeição liminar dos embargos. intempestividade. inocorrência. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXISTÊNCIA DE determinação posterior DE NOVA CITAÇÃO PARA QUE o executado CUMPRA A OBRIGAÇÃO OU APRESENTE EMBARGOS DO EXECUTADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE EXECUTIVA QUE INAUGURA NOVO PROCEDIMENTO. apresentação dos novos embargos à execução dentro do prazo legal. DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. retorno dos autos à origem para análise ds embargos à execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - APL: 00104575020208160170 Toledo 0010457-50.2020.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 10/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS - POSSIBILIDADE - CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - ENTREGA DO PRODUTO ANTES DO VENCIMENTO FINAL - AUTORIZAÇÃO QUE SE EXTRAI DO CONTRATO - RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. O fato de o executado ter deixado de apresentar defesa, quando citado para a execução para entrega de coisa, não o impede de valer-se dos embargos, após decisão que promove a conversão, ocasião em que é promovida uma nova citação e aberta a possibilidade para pagar a quantia ou defender-se. Constando da Cédula de Produtor Rural que o produto pode ser entregue até determinada data, resta estabelecido apenas o termo final para o cumprimento da obrigação, não podendo o credor recusar o recebido em data anterior. VV: EMBARGOS COM AMPLA COGNIÇÃO - PRECLUSÃO. No antigo Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973), após o advento da Lei nº 11.382/2006, o Executado de título extrajudicial para entrega de coisa poderia opor embargos, com ampla cognição, sem necessidade de garantia do juízo, no prazo de quinze dias subsequentes à juntada aos autos do mandado de sua citação. Por conseguinte, se os embargos somente foram aviados após a conversão para execução de obrigação substitutiva (perdas e danos), não há falar em ampla cognição para permitir discussão sobre a exigibilidade original do título, porque preclusa a oportunidade para tanto. (TJMG - AC: 10707130268592001 Varginha, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021).

Assim,
uma vez efetuada a conversão da Execução para entrega de coisa em Execução por Quantia, deve-se seguir o rito da execução por quantia certa, inclusive, no que se refere ao oferecimento de novos embargos à execução.

Na hipótese, é certo que a Executada, ora Embargada, não apresentou Embargos à Execução quando instada a entregar as sacas de soja objeto da ação executiva. No entanto, posteriormente, houve a conversão da execução originária em Execução por Quantia Certa, de modo que foi reaberto, pelo próprio Juiz de primeiro grau, o prazo para oferecimento de Embargos.

Logo, a sentença não poderia considerar intempestivos os embargos apenas com base na revelia por ocasião da primeira citação para cumprimento da obrigação para entrega de coisa, ignorando seu próprio comando posterior que converteu a modalidade de execução e determinou nova abertura de prazo para embargos, inaugurando, assim, novo procedimento.

Portanto, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção de rediscutir a matéria já debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022